Tribunal: TJDFT
Processo: 0710653-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. SANEAMENTO DO PROCESSO. PONTOS CONTROVERTIDOS. FIXAÇÃO PELO JUÍZO. OMISSÃO EM SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ERROR IN PROCEDENDO SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Ao fixar os pontos controvertidos da demanda em decisão saneadora nos moldes do art. 357 do Código de Processo Civil, o Juízo se compromete a analisá-los de forma fundamentada em sentença.
2. A ausência de análise dos pontos controvertidos configura error in procedendo do Juízo e viola o direito de acesso à justiça e o dever de fundamentação das decisões judiciais.
3. Preliminar de nulidade por error in procedendo suscitada de ofício. Sentença cassada. Nulidade do processo declarada a partir da especificação de provas. Recurso prejudicado.